Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-19.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010175-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MARILUS LEITE DA SILVEIRA - CPF: 739.847.011-87 (AGRAVANTE), ELENIR PEREIRA MACHADO - CPF: 022.384.263-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DÉBITO SUPERIOR A TRÊS MESES DE ALUGUEL. DISPENSA DA CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto de decisão que deferiu parcialmente a liminar para desocupação de imóvel residencial, condicionando a medida à prestação de caução prevista no § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, apesar de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita e a dívida locatícia ultrapassar o valor de três meses de aluguel

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível dispensar a exigência de caução para a concessão de liminar de despejo quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a dívida ultrapassa o valor mínimo exigido pela Lei do Inquilinato

.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caução prevista no § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991 visa garantir o cumprimento da decisão liminar em ações de despejo, mas pode ser dispensada em casos de hipossuficiência econômica, conforme reconhecido pela jurisprudência e pela própria legislação processual civil, que assegura amplo acesso à justiça
.

4.

A exigência de caução é desnecessária quando o valor da dívida supera os três meses de aluguel, cumprindo-se, assim, a finalidade da garantia sem necessidade de onerar a parte hipossuficiente.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível dispensar a caução prevista no § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991 para concessão de liminar em ação de despejo quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a dívida locatícia ultrapassa o valor de três meses de aluguel.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.245/1991, arts. 9º, III, 59, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1015994-10.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019; TJMT, AI n. 1005338-52.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, deferiu parcialmente a liminar para a desocupação do imóvel residencial, porém, condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução prevista no §1º do artigo 59 da Lei do Inquilinato.

A agravante alega que locou à agravada o imóvel residencial em outubro/2023, e, desde dezembro/2023, ela não paga os alugueis, o que a levou ajuizar o feito.

Afirma que não tem recursos financeiros para prestar a caução exigida, inclusive lhe foi concedida a assistência judiciária gratuita e acrescenta que, em se tratando de mais de três aluguéis vencidos, não é obrigatória essa garantia.

Informa que ofereceu o próprio bem locado, mas não foi aceito pelo juiz
a quo
.

Tutela antecipada recursal deferida para liberar a agravante de prestar a caução estabelecida no § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991 (Id 210739658-pág. 01/03).

Não foi possível intimar a parte agravada para apresentar contraminuta, pois todas as tentativas restaram frustradas (Id 281545350).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na hipótese dos autos, o Juiz
a quo
deferiu a liminar para desocupação do imóvel, mas
condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução prevista no §1º do artigo 59 da Lei do Inquilinato.

Nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei do Inquilinato, a falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato uma vez que a mora é suficiente para autorizar o despejo.

A propósito:

“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;”

E o artigo 59, §1º relaciona os casos que permitem a concessão da tutela antecipada nessas Ações. Confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

A Lei n.
8.245
/91, estabeleceu em suas disposições finais e transitórias (art. 79), que naquilo em que fosse omissa, seriam aplicáveis as normas do CC e do
CPC
. Diante da ausência de previsão legal quanto às hipóteses de dispensa da caução, devem ser observadas as disposições da legislação processual civil sobre o tema.

Extrai-se da norma em apreço que referida caução pode ser dispensada nos casos em que a parte for hipossuficiente financeiramente e não puder oferecê-la, garantindo, assim, um maior acesso à justiça aos que não dispõem de recursos imediatos para garantir a eficácia do provimento antecipado.

Na hipótese dos autos, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à autora/agravante,
bem como o valor da dívida que ultrapassa consideravelmente o valor de 03 meses de aluguel,
a caução pode ser dispensada, devendo ser autorizada a concessão da liminar nos moldes em que anteriormente deferida.

Confira-se precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – DA MINHA RELATORIA – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE DESPEJO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA - DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. Mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, considerando a hipossuficiência econômica da parte autora bem como o valor da dívida que ultrapassa consideravelmente o valor de 3 (três) meses de aluguel. (N.U 1005338-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada, liberando a agravante de prestar a caução estabelecida no §1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991 (Id 210739658-pág. 01/03).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025